Tribunal: TJMT
Processo: 1009875-28.2024.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009875-28.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HORLANDO SOUZA DE FRANCA - CPF: 717.923.031-65 (APELANTE), JEAN CARLOS BUENO TEODORO - CPF: 009.613.241-80 (APELANTE), ZENITE DE SOUZA ARRUDA - CPF: 483.320.971-34 (VÍTIMA), PEDRO ROBERTO DE CAMPOS TAQUES - CPF: 061.872.461-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, CONSUMADO E TENTADO. INCIDÊNCIA DO ART. 14, II, DO CP. TEORIA DA
APPREHENSIO
. MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por
Jean Carlos Bueno Teodoro
e
Horlando Souza de Franca
contra sentença da 5.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inc. II, c/c art. 14 (Fato 01) e art. 157, §2º, inc. II (Fato 02), na forma do art. 70, todos do CP, sendo imposta ao primeiro recorrente a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao segundo recorrente a pena de 6 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, em regime fechado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o crime de roubo (Fato 02) deve ser reconhecido como tentado, à luz da teoria da
apprehensio
ou
amotio
; e
(ii)
estabelecer se a fração de redução pela tentativa no Fato 01 deve ser majorada para 2/3, considerando a distância para a consumação do delito.

III. Razões de decidir

3. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, independentemente da posse mansa e pacífica ou do tempo de detenção do objeto, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 582 do STJ. No caso concreto, a posse do celular foi efetivamente retirada da vítima e transferida ao agente antes da abordagem policial, afastando a alegação de tentativa no Fato 02.

4. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido. No Fato 01, os agentes iniciaram os atos executórios, abordaram a vítima com grave ameaça e só não concluíram o crime em razão da intervenção policial. Assim, a fixação da redução em 1/3 encontra respaldo na jurisprudência e na gravidade da conduta.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: "
1.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por curto período e mesmo que haja imediata recuperação pela polícia.
2.

A fração de redução da pena pela tentativa deve observar a proximidade da consumação do crime, sendo menor quando o iter criminis for amplamente percorrido."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 14, parágrafo único, 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 582; TJMT, N.U 1028648-83.2020.8.11.0003, Terceira Câmara Criminal, j. 06/04/2022; TJMT, N.U 0011990-53.2015.8.11.0010, Primeira Câmara Criminal, j. 01/11/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JEAN CARLOS BUENO TEODORO

HORLANDO SOUZA DE FRANÇA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
JEAN CARLOS BUENO TEODORO
e
HORLANDO SOUZA DE FRANCA
em face

da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 1009875-28.2024.8.11.0042, na qual foram
condenados
pela prática dos crimes previstos
art. 157, §2.º inc. II c/c artigo 14, inc. II

(FATO 01) c/c
art. 157, §2.º inc. II

(FATO 02)
, na forma do art. 70, todos do Código Penal, sendo imposta ao
primeiro recorrente
a pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
; e ao
segundo recorrente
a pena de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais encartadas no ID 246521397, os recorrentes almejam:
(i)
no tocante ao Fato 02, o
reconhecimento da causa de diminuição atinente à tentativa
, com incidência na fração máxima redutora de 2/3, sob o viés de que os elementos probatórios não comprovam a inversão da posse do bem, diante da imediata atuação dos policiais militares;
(ii)
quanto ao Fato 01,
a aplicação do maior redutor previsto para a tentativa
, na ordem de 2/3, sopesando-se o
iter criminis
percorrido e a longa distância existente para a consumação.

Em contrarrazões vistas no ID 246521400, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e, ao final, requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID

254204153, opina pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que
JEAN CARLOS BUENO TEODORO
e
HORLANDO SOUZA DE FRANÇA
foram
denunciados
(ID 246521336) e
condenados
(ID 246521386) pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.º inciso II c/c artigo 14, ambos do Código Penal
, pois, no dia
26/05/2024
, por volta de 00h10min, em via pública, proximidades da avenida Edgar Vieira, n.º 273, no Bairro Boa Esperança, Cuiabá – MT, em unidade de desígnio e mediante grave ameaça,
tentaram subtrair
para si coisa alheia móvel, consistente no veículo
Toyota Yaris
, placa RRP-9F11, em prejuízo da vítima
Zenite de Souza Arruda
, não consumando o fato por circunstâncias alheias às suas vontades
(
FATO 01
)
.

Denota-se que os recorrentes também foram
denunciados
e
condenados
pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º inciso II, do Código Penal
, pois, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, em unidade de desígnio e com o uso de simulacro de arma de fogo,
subtraíram

para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, da marca Samsung, de cor branca, pertencente à vítima
Pedro Roberto de Campos Taques
(
FATO 02
)
.

Conforme descrito na denúncia inicial, a vítima
Zenite

de Souza Arruda
, acompanhada de dois amigos, dirigiu-se a uma conveniência em um veículo Toyota Yaris. Ao chegar ao local,
Zenite

de Souza Arruda
desceu do automóvel para comprar bebidas, momento em que os infratores se aproximaram e exigiram a entrega das chaves do veículo, utilizando um simulacro de arma de fogo para intimidá-lo.

Diante da negativa da vítima, que afirmou não estar de posse do item exigido, os infratores seguiram até o automóvel, onde estavam os dois amigos de
Zenite
. Com o mesmo artifício de intimidação, subtraíram o telefone celular de
Pedro Roberto
.

O crime foi prontamente elucidado, uma vez que policiais que patrulhavam a região testemunharam os fatos e, de imediato, identificaram os infratores, recuperaram o aparelho celular e o restituíram à vítima.

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, passando-se à análise das pretensões recursais.

1.

Da dosimetria penal relacionada ao FATO 02:

No tocante ao Fato 02, a defesa sustenta que a conduta ilícita não se consumou, em razão de a abordagem policial ter ocorrido anteriormente à inversão da posse dos objetos.

Sem razão
, contudo.

A teor do que preceitua a
teoria da
apprehensio
ou
amotio
, atualmente adotada pelas Cortes Superiores, o crime de roubo se consuma no exato momento em que há a inversão da posse da coisa da esfera de disponibilidade da vítima em favor do agente,
mesmo que tal posse não seja mansa, pacífica e desvigiada e ainda que imediatamente sucedida por perseguição ou dure por breve espaço de tempo
, como ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido, a
Súmula n.º 582
do Tribunal da Cidadania dispõe que
“
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse
do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”
. – Negritei.

Não é outra a jurisprudência consolidada neste e.
TJMT
:

“2.
Pela teoria do apprehensio ou amotio é de se considerar consumado o delito de Furto quando a res furtiva passa para o poder do agente,
mesmo que por um curto período
,
independentemente de ser a posse tranquila, sendo irrelevante a restituição do objeto do crime
; assim,
havendo inversão da posse do bem, ainda que por breve instante, inviabiliza-se o reconhecimento da tentativa
”.
(N.U 1028648-83.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022) – Grifei.

No caso concreto, os relatos judiciais da vítima
Pedro Roberto de Campos Taques
e do policial militar
Jefferson Alves do Carmo
revelam que a atuação policial se principiou
posteriormente
à entrega da
res furtiva
, quando o infrator já havia se retirado do carro e acondicionado o bem espúrio em seu bolso.

Por oportuno, trago à baila transcrição dos depoimentos transcritos nas contrarrazões recursais,
in verbis
:

“(...) O declarante destacou que no momento da subtração de seu aparelho celular, o
assaltante, primeiramente, apontou a arma

para a barriga de Aniele, e depois para a sua cabeça.
Contudo, ao perceber que o aparelho de Aniele era um iPhone, ele devolveu,
levando consigo apenas o do declarante
.
Quando o assaltante já estava fora do carro, passava uma viatura da polícia, que atendendo os chamados de Aniele, se aproximou, e imediatamente prendeu o assaltante que levou o seu celular
e respectivo comparsa. Então,
um dos policiais recuperou o aparelho celular do declarante, que estava em poder de um dos assaltantes
”
(Depoimento do ofendido
Pedro Roberto de Campos Taques
; ID 246521400 - Pág. 3) – Destaquei.

“(...) estava em patrulhamento quando avistaram dois indivíduos correndo e olhando para trás. E que um pouco mais a frente, viram um suspeito abordando duas pessoas. Diante da situação, a guarnição emanou ordem de parada aos suspeitos, ocasião em que um deles dispensou um objeto, que logo sem seguida constataram se tratar de um simulacro de arma de fogo.
Ao realizar busca pessoal nos assaltantes encontraram o celular de uma das vítimas no bolso de um deles. O depoente destacou que no momento da abordagem os assaltantes estavam fora do carro da vítima
”
(
sic
– ID

246521400 - Pág. 3).

Nesse cenário, ao revés do sustentado pela defesa, o acervo probatório atesta que
houve a inversão da posse da
res furtiva
para os apelantes
, com a consequente retirada dos bens

do âmbito de disponibilidade do proprietário, de modo que,
ainda que os agentes não tenham desfrutado da posse de forma mansa e pacífica
, em razão da célere atuação policial, configurou-se em sua plenitude o delito de roubo,
cuja consumação prescinde ainda que os bens saiam da esfera de vigilância da vítima
.

A propósito, tal raciocínio não se desconstitui em razão dos termos visto no Auto de Apreensão, encartado no ID 246522190 - Pág. 2, em que há a seguinte informação:
“01(um) unidade(s) Aparelho Celular Samsung de Cor Branca (Entregue) apreendido(a) em posse de PEDRO ROBERTO DE CAMPOS TAQUES”.

Isto porque, a assertiva
se traduz na realidade vivenciada ao tempo da lavratura do documento
, pois, conforme se extrai das circunstâncias fáticas, a atuação policial foi deveras célere, dando ensejo à
restituição do bem à vítima de forma imediata, ainda na cena do crime.

Com tais considerações, uma vez constatada a consumação do crime de roubo, mostra-se
inviável operar a desclassificação
para a modalidade tentada.

Mantém-se
, pois, o desfecho
condenatório.

2.

Da dosimetria penal relacionada ao FATO 01
:

No tocante ao Fato 01, a defesa requer a
aplicação do maior redutor previsto para a tentativa
, na ordem de 2/3, sopesando-se o
iter criminis
percorrido e a longa distância existente para a consumação.

Mais uma vez,
a pretensão não prospera
.

Como é cediço, a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser
inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito
,
ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido.

Ademais, a tentativa, obrigatoriamente, incide na terceira fase de individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre os limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) abstratamente previstos no art. 14, § único, do CP [
ex vi STJ – AgRg no HC n. 708.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/2/2022
].

No tocante à temática, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça publicou o Enunciado Orientativo n.º 46, no sentido de que
“
a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

No caso concreto, o magistrado elegeu o redutor de 1/3, valendo-se dos seguintes argumentos:

“(...) No caso em concreto, considerando que
o iter criminis percorrido pelos acusados chegou muito perto da consumação, cujo intento criminoso somente não foi alcançado porque a polícia chegou prontamente no local,
entende-se que a diminuição deverá ocorrer em grau proporcional a sua conduta, razão porque fixo o critério de 1/3 (um terço) para a diminuição da pena”

(
sic
- ID 246521387 - Pág. 8) – Destaquei.

Diferentemente do sustentado nas razões recursais, a escolha da fração mostra-se adequada, pois a vítima Zenite de Souza Arruda asseverou em juízo que, ao sair de uma conveniência e retornar ao seu veículo, um indivíduo se aproximou e exigiu a entrega da chave do automóvel, sob a ameaça de realizar um disparo de arma de fogo contra ela, caso descumprisse a ordem. Salientou que tentou se afastar do carro e, nesse instante, foi perseguida pelo infrator, que insistia em obter a chave do veículo, ressaltando que tal conduta somente cessou em razão da aproximação da polícia.

É dizer, desta feita, que
o infrator percorreu todo
iter criminis
e deu início aos atos executórios, pois ordenou a entrega do bem, ameaçou efetuar disparo de arma de fogo e, ao cabo, perseguiu a vítima, a fim de obter o bem, somente interrompido com a aproximação dos policiais.

A teor da jurisprudência deste e. TJMT, o cenário fático justifica o menor redutor previsto em lei,
in verbis
:

“(...) Sopesado o iter criminis percorrido [roubo anunciado, reação ao “tampar” a boca da vítima, agressões e chegada dos vizinhos], a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço) afigura-se pertinente
(CP, art. 14, parágrafo único), conforme já decidido por esta e. Câmara (N.U 0003374-58.2016.8.11.0009).
” (N.U 0011990-53.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022). – Destaquei.

“(...) Tendo o agente percorrido a maior parte do
iter criminis
, bem como se aproximado do resultado, deve a pena ser reduzida na fração de um terço à conta da causa de diminuição de pena atinente à tentativa.”
(N.U 0002201-78.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022). – Destaquei.

Com efeito,
mantêm-se
os termos da dosimetria penal impugnada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelos acusados
JEAN CARLOS BUENO TEODORO
e
HORLANDO SOUZA DE FRANCA
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, persistindo inalterada a sentença proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1009875-28.2024.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025